Tribunal: STF
Processo: HC 191071
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Emanoela Antunes da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 590.924/SP.
    Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução no TJSP postulando, em suma, a concessão de prisão domiciliar, principalmente por possuir filhos menores de 12 anos.
    O recurso foi desprovido.
    Daí a impetração de habeas corpus também no TJSP, que denegou a ordem nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ PRISÃO DOMICILIAR CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 2, p. 66)
    Na sequência, foi manejado novo writ no STJ, o qual foi denegado ante a ausência de ilegalidade na prisão da ré.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A prisão domiciliar pelo fato de a Paciente ser mãe de criança menor de doze anos não foi tratada pelo acórdão impugnado, o que impede esta Corte Superior de Justiça de examinar a matéria, sob pena de supressão de instância. E, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
    2. Não se evidencia ilegalidade no decisum, notadamente porque a Apenada não demonstrou que se encontra acometida de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado.
    3. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020), o que não ocorreu no caso
    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 147)
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de prisão domiciliar à ré, haja vista o delito pelo qual cumpre pena não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça.
    Alega, ainda, que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados. 
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque a paciente cumpre pena definitiva, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas.
    Consoante consta dos autos, o TJSP denegou o pedido de prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos: 
    “Inicialmente, observa-se que se trata de sentenciada que cumpre pena total de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com término de cumprimento previsto para 04 de janeiro de 2025.
    Feita esta observação, segundo documentos encaminhados pela autoridade apontada como coatora a pretensão da paciente foi indeferida nos seguintes termos (fls. 85/86):
    “(...) trata-se de sentenciada reincidente, condenada por crime equiparado a hediondo, consistente em tráfico de drogas, com apreensão de três quilos de entorpecente, praticado durante o cumprimento de pena em livramento condicional (fls. 253/257). Ademais, possui longa pena a cumprir, com previsão de término de cumprimento para 2025 e de lapso para a progressão ao regime semiaberto em 2022 (fls. 587/590).
    Ainda, não se trata de pessoa que se encontra nos grupos de risco e não há registro de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional em que se encontra, sendo certo que as visitas na unidade estão suspensas (...).”
    Importante, ainda, registrar que a paciente foi punida com a anotação de falta disciplinar de natureza grave, por ter sido surpreendida na posse de aparelho e celular e de “anotações proibidas” em 24 de setembro de 2019.
    Também não é caso de aplicação da decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (HC nº 143.641/SP), já que a decisão em questão determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal” e a presente impetração trata de paciente em cumprimento de pena.
    Portanto, a decisão atacada se encontra adequadamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a recair sobre a paciente.
    Ante o exposto, denega-se a ordem”. (eDOC 2, p. 68)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a manutenção do cumprimento de pena da ré em regime fechado encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, de modo que a prisão domiciliar não se mostra adequada.
    A defesa lastreia o pedido em razão da paciente possuir filhos menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados.
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    No entanto, no presente caso, não restou demonstrado nos autos que as crianças encontravam-se sob os cuidados da ré. 
    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que a ré é reincidente específica e foi presa na posse de 3kg de cocaína durante o cumprimento de pena em livramento condicional.
    Por fim, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, na inicial não há qualquer indicação de situação de grupo de risco ou hipótese precista na Recomendação do CNJ. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente